Tribunal: TJDFT
Processo: 0731539-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA.

1. Para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, prevista no inciso I do § 4o do artigo 155, do CP, é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando o vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo é de óbvia percepção.

2. No caso em análise, não obstante o delito tenha deixado vestígios, o rompimento de obstáculo mostra-se óbvio e evidente, conforme comprovado nos autos por meio de fotografias do local do crime, dos depoimentos prestados pelas testemunhas policiais e da confissão do réu, de modo que está suficientemente demonstrada a materialidade delitiva.

3. Embargos infringentes desprovidos.